Tribunal: TJSP
Processo: 1014485-74.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível – Ação Popular – Pretensão à anulação de licitação realizada para reforma de teatro municipal – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Recursos oficial e do Autor não providos.